Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700995-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0704594-58.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. O cenário que se descortina nos autos revela que o estabelecimento autor fora notificado e recebeu auto de interdição suspendendo suas atividades por 60 dias, por desrespeitar norma contida no Decreto 41.913/21 – estabelecimento com aglomeração de pessoas. Não há como se aferir, de pronto, qualquer ilegalidade no ato administrativo, que apenas deu vazão aos comandos dos atos normativos vigentes que estabeleceu medidas preventivas à disseminação da COVID-19. O ato administrativo possui presunção de legitimidade e a conclusão contrária demanda ampla dilação probatória, o que não é possível se aferir neste momento processual. Nesse prumo, não se encontra o pleito liminar, prima facie, revestido de melhor juridicidade, neste átimo processual, razão pela qual o INDEFIRO. Cite-se, na forma da lei.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente relata que sofreu interdição de seu estabelecimento, por até 60 dias, por suposta aglomeração. Defende que a interdição seria indevida, porquanto suas atividades estavam funcionando com a observância das normas de segurança sanitárias de enfrentamento a COVID-19. Alega que o auto de interdição lavrado pelo ente distrital é viciado ao estabelecer a interdição “por até 60 dias”, uma vez que poderia ter sido fixado prazo menor, já que o decreto prevê a interdição de atividade pelo prazo de até 60 dias. Assim, sustenta ter havido a aplicação da norma de forma discricionária e gravosa. Aduz estar-se diante de vício de forma, pela não fixação do número exato de dias de interdição do estabelecimento comercial, o que ensejaria a nulidade do auto. Ademais, defende que o auto é genérico, desatendendo ao dever de motivação, o que violaria o art. 13 do Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021, bem como o art. 50 da Lei 9.784/99. Assevera, nesse contexto, que a mera alegação de aglomeração não teria o condão de caracterizar a desobediência aos protocolos previstos no Decreto 41.913/21. Diante disso, postula o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, em razão da falta de motivação. Diante disso, postula a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada “a suspensão do Auto de Interdição de no D-0145-162346372-AEU, exarado em 11.06.2021, pelo DFLEGAL, para que a Agravante retome suas atividades comerciais, já que cumpre integralmente o protocolo de segurança”. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na lavratura de auto de interdição de atividades. Na espécie, não se observa, de plano, a configuração da nulidade do auto de interdição impugnado, uma vez que foram descritas as infrações cometidas (aglomeração de pessoas, bar com música ao vivo, não respeitado o limite de distanciamento entre pessoas e entre as mesas, pessoas sendo atendidas de pé), bem como indicada a legislação que embasou a aplicação da sanção (art. 13 do Decreto no 41.913/21) e o prazo de vigência da penalidade (prazo: 60), conforme se vê no campo específico dos “dados da infração” (ID 97518190 – pág. 1 a 4). Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito